Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. PREQUESTIONAMENTO. LITISPENDÊNCA. AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 337, § 2o, DO CPC.
1. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre pontos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis ao caso em concreto.
2. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido.
3. Verificando-se a existência de medida protetiva em curso, tendo as mesmas partes e o mesmo pedido quanto à suspensão do direito de visitas, distribuído ao Juizado de Violência Doméstica, impõe-se reconhecer a litispendência.
4. Apelo não provido.